Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-92.2018.8.11.0011
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000682-92.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANELY MARIA DA SILVA - CPF: 468.692.631-91 (APELANTE), GISELDA MARIANO DE ANDRADE - CPF: 945.053.571-04 (ADVOGADO), MARIA LIMA DE SOUZA - CPF: 139.984.201-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ADAUTO RIBEIRO DA SILVA (APELANTE), ESPÓLIO DE ADAUTO RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANELY MARIA DA SILVA - CPF: 468.692.631-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Espólio de Adauto Ribeiro da Silva
, representado por
Anely Maria da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, ao julgar procedentes os pedidos formulados na Ação de Usucapião, ajuizada por
Maria Lima de Souza
, condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais, o espólio requerido afirma que é representado pela irmã do autor da herança e que ela não possui condições de arcar com o pagamento do ônus sucumbencial, porquanto, além de desempregada, exerce a curadoria de sua genitora, sendo que ambas sobrevivem apenas com a aposentaria percebida pela idosa, no valor de R$ 1.000,00 (mil e cem reais), razão pela qual pugna pela concessão da justiça gratuita, a fim de que seja desonerado do pagamento da verba.

Enfatiza que compareceu à audiência de instrução e julgamento e não se opôs ao pedido formulado pela autora.

As contrarrazões vieram ao id. 101853186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares,

O espólio apelante, representado pela irmã do autor da herança,
Anely Maria da Silva
, pugna pela concessão da gratuidade processual, uma vez que não possui condições de promover o pagamento do ônus sucumbencial, ao qual foi condenado em razão da procedência do pleito autoral.

Pois bem.

Da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No caso, os elementos existentes nos autos comprovam, de forma satisfatória, que o recorrente não possui condições de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita ao requerido, ora apelante, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021